Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602884-70.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARILANDIA DE FATIMA CARVALHO DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARILANDIA DE FATIMA CARVALHO DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602884-70.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MARILANDIA DE FATIMA
CARVALHO, CPF 022.824.399-88, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido da
Mobilização Nacional - PMN.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MARILANDIA DE FATIMA CARVALHO
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARILANDIA DE FATIMA CARVALHO (REQUERENTE)
RODRIGO TLACA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
65696
16
24/01/2020 15:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.801
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602884-70.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARILANDIA DE FATIMA CARVALHO DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: MARILANDIA DE FATIMA CARVALHO
- OAB/PR70504
ADVOGADO: RODRIGO TLACA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
CUMPRIMENTO À LEI Nº 9.504/1997 E
RES.-TSE 23.553/2017. APROVAÇÃO.
1. A apresentação de instrumento de
mandato após a elaboração de parecer
conclusivo é falha meramente formal
que não possui condão de gerar a
aposição de ressalva nas contas
apresentadas, haja vista que não
prejudica a análise e fiscalização das
contas.
2. Aprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR

I – RELATÓRIO
Num. 6569616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/01/2020 15:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012415351511300000006198792
Número do documento: 20012415351511300000006198792

Cuida-se de prestação de contas apresentada por MARILÂNDIA DE FÁTIMA
, filiada ao PMN, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
CARVALHO
de 2018 (id. 274419).
Constou no parecer conclusivo (id. 5779216) que não foram utilizados recursos na
campanha.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato, tampouco, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id. 4408916).
No primeiro parecer conclusivo (id. 4145266) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceu a seguinte irregularidade: ausência de
instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
Posto isso, com fundamento no art. 77, IV da Res.-TSE 23.553/17 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
não prestação
apresentadas pela candidata.
A prestadora juntou novos documentos (ids 4408916 à 4408766).
Em novo parecer conclusivo (id. 5779216) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que a prestação de contas retificadora foi entregue em
20/08/2019, após o parecer conclusivo.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/17 e tendo em vista
o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
aprovação com ressalvas
apresentadas pela candidata.
A
, em linha divergente da adotada
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
pelo órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas, sem qualquer
aprovação
ressalva (id. 5932716).
É o relatório.

II – VOTO

Obedecendo ao calendário eleitoral, a candidata apresentou as prestações de
contas parcial e final exigidas pela legislação. A apresentação das contas se deu em
conformidade com o disposto no art. 56 da Res.-TSE 23.553/2017, tendo a prestadora atendido
de modo satisfatório às determinações legais, possibilitando ao setor técnico deste Regional
analisar todas as informações prestadas relativas à origem e gastos dos recursos financeiros e
estimados, constatando a sua regularidade.
Num. 6569616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/01/2020 15:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012415351511300000006198792
Número do documento: 20012415351511300000006198792

Contudo, o Setor Técnico opinou pela
das contas
aprovação com ressalvas
apresentadas devido a prestação de contas retificadora ter sido entregue em 20/08/2019, após
a emissão do parecer conclusivo.
Não obstante, tal anormalidade é meramente formal e não possui condão de
gerar a aposição de ressalva nas contas apresentadas, haja vista que não prejudicou a análise
e fiscalização das contas que contatou a ausência de movimentação financeira na campanha.
Destarte, a
manifestou-se pela
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
das contas apresentadas, sem qualquer ressalva, considerando que o parecer
aprovação
técnico não apontou nenhuma anormalidade na presente prestação de contas.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de
as
aprovar
contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por MARILÂNDIA DE FÁTIMA CARVALHO.
ROBERTO RIBAS TAVARNARIO – Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602884-70.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: MARILANDIA DE FATIMA
CARVALHO - Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO TLACA - PR70504.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador
Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago
Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.01.2020.
Num. 6569616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/01/2020 15:35:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012415351511300000006198792
Número do documento: 20012415351511300000006198792